Tribunal: TJES
Processo: 0000687-79.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000687-79.2018.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOANITA MOZER VERONEZ LOVATI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANO MORAL –
FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
–
INDEVIDA
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
– PREJUÍZO PRESUMIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Uma vez invertido o ônus da prova, caberia à apelante comprovar suas alegações de que a cobrança decorreu da “impossibilidade de medição”, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, a cobrança do débito deveria ter sido precedida perícia técnica para aferir a causa da falha e o real consumo do medidor, mediante comunicação ao consumidor, a fim de oportunizar-lhe a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos

2
.
No caso de falha do medidor, por se tratar de responsabilidade da concessionária (defeito existente no aparelho ou impossibilidade de correta aferição), a suspensão do fornecimento como forma de cobrança pelos valores recuperados não é lícita, de modo que deve a concessionária buscar as vias ordinárias de cobrança

3.
Sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público revela-se inafastável, porquanto evidente a essencialidade do bem, prescindindo, portanto, a existência de prova concreta dos prejuízos sofridos.

4.
Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.

5.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000687-79.2018.8.08.0023

APE
LAN
TE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: JOANITA MOZER VERONEZ LOVATI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃ
O DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 135/137, que, nos autos da
ação ordinária
contra si ajuizada por
JOANITA MOZER VERONEZ LOVATI
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito de recuperação de consumo no valor de R$ 1.489,76 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante aduz que (i) não houve falha no medidor, mas sim cobrança acumulada de meses anteriores em razão da impossibilidade de leitura; (ii) o corte de energia é lícito em razão do inadimplemento de valores que não estão relacionados àquele discutido nesta demanda, e (iii) a condenação por dano moral deve ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 158/161.

Denota-se dos autos que, em fevereiro de 2018,
JOANITA MOZER VERONEZ LOVATI
foi surpreendida com a cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.110,49 (mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos), tendo apresentado requerimento a fim de que fosse justificado ou cancelado o débito.

A despeito da pendência do requerimento, em 09/05/2018 a apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica, de modo que o religamento foi condicionado ao pagamento da fatura de fevereiro de 2018, acrescido do pagamento de encargos mediante parcelamento, o que totalizou R$ 1.486,76 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Posteriormente, o requerimento foi deferido e a apelada foi isenta da cobrança, tendo a concessionária consignado, no documento de fl. 18 dos autos, que “
procedeu com o encerramento da falha de medição”
.

Pois bem.

A apelante afirma que a cobrança objeto da demanda não está relacionada à falha no medidor, mas sim à cobrança de meses anteriores em razão da impossibilidade de medição, uma vez que, após comunicação da apelada, em 28/09/2017, “
a equipe técnica se dirigiu a unidade consumidora e constatou que o medidor estava queimado”
e “
no dia 08/02/2018, o medidor foi substituído”
.

Ocorre que, uma vez invertido o ônus da prova, a apelante não trouxe aos autos nenhum documento que efetivamente comprovasse suas alegações, ou ainda que indicasse que o fato do equipamento estar queimado poderia ser imputado exclusivamente à consumidora.

Muito pelo contrário, a própria apelante afirma, assim como se verifica na captura de tela de sistema acostada na fl. 54, que o equipamento estava deteriorado, o que motivou a sua substituição.

A apelada, por outro lado, instruiu a inicial com documento elaborado pela própria apelante, no qual se comunica a isenção da cobrança em razão da falha no medidor (fl. 18).

Ademais, a cobrança do débito deveria ter sido precedida perícia técnica para aferir a causa da falha e o real consumo do medidor, mediante comunicação ao consumidor, a fim de oportunizar-lhe a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos.

Veja-se que, em caso semelhante, este Eg. Tribunal de Justiça afastou a cobrança constituída sem perícia técnica a fim de aferir o real consumo da unidade:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário
, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Assim,
o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo
, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 4. Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo
após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve a r. Sentença proferida pelo Douto Juízo a quo ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000212-91.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2022; DJES 26/07/2022).

Em relação à suspensão do fornecimento de energia, tampouco restou comprovada a alegação de que estaria calcada no inadimplemento de outras faturas, o que, ainda sim, não retira a ilicitude da conduta da apelante, tendo em vista a ausência de prova de aviso prévio à consumidora.

Como se sabe, o C. STJ, no bojo do REsp 1242555/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), analisou a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica sob três prismas.

Nos casos de mero inadimplemento das faturas, pode a concessionária suspender o serviço, desde que se trate de débito atual
1
e que o corte seja realizado após aviso prévio
2
.

Nas hipóteses de recuperação de consumo, a ação a ser promovida pela concessionária depende do motivo da cobrança pelo débito não faturado.

Se a situação decorre de fraude no medidor, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário, é possível realizar o corte no fornecimento de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL
3
, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

Já no caso de
falha do medidor
, por se tratar de responsabilidade da concessionária (defeito existente no aparelho ou impossibilidade de correta aferição),
a suspensão do fornecimento como forma de cobrança pelos valores recuperados não é lícita
, de modo que deve a concessionária buscar as vias ordinárias de cobrança
4
.

Portanto, seja em razão da falha no medidor, seja por conta de inadimplemento, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é ilícito, o que enseja a indenização por dano moral na forma
in re ipsa
, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial, como já entendeu o C. STJ
5
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo se comparado às indenizações fixadas por este Eg. Tribunal em outros casos que também envolviam a suspensão no fornecimento de energia elétrica, mesmo quando consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Veja-se que, em casos envolvendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica, esta C. Terceira Câmara Cível já considerou ser razoável o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Dos autos
não se depreende prova de débito atual do consumidor, carecendo também de lastro jurídico a interrupção do fornecimento de energia realizada em razão de débitos pretéritos e não faturados. A partir disso, e considerando que as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, com equilíbrio, adequado o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo comando sentencial
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004554-77.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/06/2021; DJES 28/07/2021)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. (...)
Os transtornos suportados pelo apelado decorrentes da cobrança indevida, suspensão do fornecimento de energia elétrica e inclusões do nome em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito configuraram dano moral e o valor fixado na sentença como indenização (R$5.000,00 - cinco mil reais) é razoável e proporcional, considerando, especialmente, o porte financeiro da apelante
. Precedente do Tribunal: Apelação cível n. 0001858-54.2018.8.08.0061, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 10-12-2019, data da publicação no Diário: 19-12-2019. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001220-21.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RATIFICAÇÃO DO APELO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE MEDIDOR. REVISÃO DE FATURAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. IMPRESTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5.
A falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança indevida e da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em violação aos ditames legais, caracteriza ato ilícito e enseja o arbitramento de indenização por dano moral. 6. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades indenizatórias
. 7. Recurso conhecido e provido (TJES; APL 0002378-57.2006.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Fonseca Araujo; Julg. 30/04/2013; DJES 10/05/2013).

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional para indenizar os transtornos a que a apelada foi submetida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, unicamente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto
.

1
O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (STJ. 1ª Turma.AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2017).

2
Assim estabelece a Lei nº 8.987/95: Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando: (...) II - por
inadimplemento do usuário
, considerado o interesse da coletividade.

3
Arts. 129 e 130 da Resolução normativa 414/2010-ANEEL.

4
É ilegítima a suspensão de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, devendo o valor ser cobrado pelas vias ordinárias. STJ. 1ª Turma. EDcl no REsp 1339514/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2013

5
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do
fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n 179721/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O D E V I S T A

Conforme relatado em sessão pretérita, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 135/137, que, nos autos da
ação ordinária

contra si ajuizada por
JOANITA MOZER VERONEZ LOVATI
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito de recuperação de consumo no valor de R$ 1.489,76 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a apelante aduziu, em suma, que (i) não houve falha no medidor, mas sim cobrança acumulada de meses anteriores em razão da impossibilidade de leitura; (ii) o corte de energia é lícito em razão do inadimplemento de valores que não estão relacionados àquele discutido nesta demanda, e (iii) a condenação por dano moral deve ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida.

O E. Relator registrou que “Denota-se dos autos que, em fevereiro de 2018,
JOANITA MOZER VERONEZ LOVATI
foi surpreendida com a cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.110,49 (mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos), tendo apresentado requerimento a fim de que fosse justificado ou cancelado o débito”.

E prosseguiu:

A despeito da pendência do requerimento, em 09/05/2018 a apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica, de modo que o religamento foi condicionado ao pagamento da fatura de fevereiro de 2018, acrescido do pagamento de encargos mediante parcelamento, o que totalizou R$ 1.486,76 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Posteriormente, o requerimento foi deferido e a apelada foi isenta da cobrança, tendo a concessionária consignado, no documento de fl. 18 dos autos, que “
procedeu com o encerramento da falha de medição”
.

Após análise da questão, concluiu o E. Relator, com acerto, que “a cobrança do débito deveria ter sido precedida perícia técnica para aferir a causa da falha e o real consumo do medidor, mediante comunicação ao consumidor, a fim de oportunizar-lhe a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos” e que “Em relação à suspensão do fornecimento de energia, tampouco restou comprovada a alegação de que estaria calcada no inadimplemento de outras faturas, o que, ainda sim, não retira a ilicitude da conduta da apelante, tendo em vista a ausência de prova de aviso prévio à consumidora”.

Após entender pela ilicitude do comportamento da concessionária, o E. Relator afirmou serem devidos danos morais, não no valor arbitrado pela sentença, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), mas em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por isso, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que, de fato, a Escelsa agiu em desacordo com as normas regentes do tema, junto ao consumidor, o que deu azo ao dano identificado tanto pela sentença quanto pelo Relator, razão pela qual presente o dever de indenizar a parte autora, moralmente.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, verifico que, de fato, o montante arbitrado pela sentença revela-se desproporcional ao dano identificado, sendo pertinente a redução implementada pelo voto de relatoria.

Por isso, sem mais delongas,
acompanho integralmente o E. Relator.

É como voto.